Tribunal: TJSP
Processo: 1005404-06.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Abusividade dos juros remuneratórios verificada – Aplicação da taxa média de mercado obtida a partir dos índices praticados por todas as instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, para operações de mesma espécie – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005404-06.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
NOEMIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005404-06.2020.8.26.0037 - Voto 33539
2
VOTO No : 33539
APEL. No : 1005404-06.2020.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : NOEMIA DE OLIVEIRA
APDO. : BANCO BMG S/A

*Ação revisional
Contrato de empréstimo pessoal

Alegação de cobrança de juros remuneratórios em
percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN Jurisprudência do STJ no sentido de que “Juros
podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa
média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os
justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova
concreta” (REsp n.
1.061.530/RS,
relatora
Ministra
Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) Abusividade dos juros
remuneratórios verificada
Aplicação da taxa média de
mercado obtida a partir dos índices praticados por todas as
instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco
Central do Brasil, à época da contratação, para operações de
mesma espécie Recurso provido.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada
por NOEMIA
DE
OLIVEIRA em
face
de BANCO
BMG
S/A,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 107/109, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% do valor da causa,
observada a gratuidade.

Apela a autora, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, possibilidade de revisão das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do
Consumidor, relativizando-se o princípio pacta sunt servanda para exclusão dos encargos
abusivos. Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios contratados, muito superiores à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, impondo-
se a redução, com a devolução simples dos valores indevidamente cobrados ou
compensação com eventual débito. (fls. 115/125).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 128/141).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contratos bancários com pedido de
devolução de valores em dobro com base nos contratos de empréstimos pessoais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005404-06.2020.8.26.0037 - Voto 33539
3
a) no 280930336, no valor de R$2.240,30, para pagamento em 12 prestações de R$566,31,
com previsão de juros remuneratórios de 19,99% ao mês e 818,26% ao ano (fl. 21), b) no
287440540, no valor de R$532,74, para pagamento em 12 prestações mensais de R$133,67,
com aplicação de juros remuneratórios de 22% ao mês e 1.024,39% ao ano (fl. 22), e c) no
286141059, no valor de R$602,10, para pagamento em parcela única de R$602,10, com
aplicação de juros remuneratórios de 25,01% ao mês e 1.411,31% ao ano (fl. 23).

A ação foi julgada improcedente, entendendo-se pela inexistência de
ilegalidades no contrato entre as partes.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei
8.078/90, tendo a autora como destinatária final e consumidora.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.

A autora sustentou, na petição inicial, abusivos os juros
remuneratórios contratuais, acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN:

Preservado o entendimento do d. Juízo “a quo”, caso de revisão dos
juros remuneratórios contratados, por caracterizada a abusividade na contratação.

A propósito dos juros remuneratórios abusivos o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.061/530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
definiu o seguinte para aferição da abusividade ou não dos juros remuneratórios:

“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no
próprio mercado financeiro .
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco
Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de
crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de
30.12.1999).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por
isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em
si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou
seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa
média não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se
como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor
parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam
feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005404-06.2020.8.26.0037 - Voto 33539
4
de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
(Resp 1.036.818,
Terceira
Turma,
minha
relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o
que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A
taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui
um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos” . (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Objetiva a autora a revisão dos seguintes contratos:

a) no 280930336, em 24/08/2018, no valor de R$2.240,30, para
pagamento em 12 prestações de R$566,31, com previsão de juros remuneratórios de 19,99%
ao mês e 818,26% ao ano (fl. 21);
b) no 287440540, em 06/11/2018, no valor de R$532,74, para
pagamento em 12 prestações mensais de R$133,67, com aplicação de juros remuneratórios
de 22% ao mês e 1.024,39% ao ano (fl. 22);
c) no 286141059, em 06/11/2018, no valor de R$602,10, para
pagamento em parcela única de R$602,10, com aplicação de juros remuneratórios de
25,01% ao mês e 1.411,31% ao ano

Possível a revisão dos juros remuneratórios pactuados no contrato
celebrado entre as partes, por caracterizada a abusividade da cobrança.

Consulta ao site oficial do Banco Central do Brasil aponta que nos
períodos em que celebrados os contratos, as taxas de juros para os contratos de crédito
pessoal não consignado para pessoa física oscilaram entre 1,46% e 26,40% ao mês e 19,04%
e 1.563,59% ao ano (24/08/2018) e 1,34% e 27,315 ao mês e 17,31% a.a. e 1.713,46% ao
ano (06/11/2018), tendo como base as 65 instituições financeiras analisadas.

Do referido documento é possível observar que os juros praticados
pela instituição financeira requerida estão entre as maiores do mercado, sendo superior à
média praticada pelas demais instituições financeiras.

Portanto, os juros remuneratórios contratados nos 3 (três) contratos
celebrados com a autora revelam-se abusivos, em evidente afronta ao princípio da boa-fé
objetiva e função social do contrato, comportando adequação para restabelecer o equilíbrio
econômico financeiro dos negócios jurídicos.

Desse modo, caracterizada a abusividade, caso de limitação da taxa
de juros à taxa média do mercado para a mesma espécie de contrato divulgada pelo Banco
Central do Brasil, na época das respectivas contratações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005404-06.2020.8.26.0037 - Voto 33539
5

Por corolário, deve o réu restituir à autora, de forma simples, as
quantias indevidamente pagas dos juros remuneratórios que excederam a taxa média de
mercado, corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos, com juros de mora
de 1% ao mês, da citação, admitindo-se a compensação com eventuais créditos existentes
em favor da instituição financeira, a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, julgando-se
procedente a ação para limitar os juros remuneratórios contratados nos contratos às taxas
médias de mercado para a mesma espécie de contrato, divulgadas pelo Banco Central do
Brasil, na época da contração, restituindo o réu à autora, de forma simples, as quantias
indevidamente pagas dos juros remuneratórios contratados que excederam as taxas médias
de mercado, corrigidas monetariamente desde os desembolsos, com juros de mora de 1% ao
mês, da citação, admitida a compensação de débitos e créditos entre as partes, além
de arcar o réu com as custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§2o, 8o e 11 do CPC.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR